Tribunal: TJSP
Processo: 2112932-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO MOVIDA CONTRA O BANCO AGRAVANTE – RECONVENÇÃO POR MEIO DA QUAL O BANCO PRETENDE A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NO PAGAMENTO DOS VALORES EM DISCUSSÃO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR FORMULADO PELO BANCO – PEDIDO PRECIPITADO, TENDO EM VISTA QUE A AGRAVADA SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO MOVIDA CONTRA O BANCO AGRAVANTE – RECONVENÇÃO POR MEIO DA QUAL O BANCO PRETENDE A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NO PAGAMENTO DOS VALORES EM DISCUSSÃO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR FORMULADO PELO BANCO – PEDIDO PRECIPITADO, TENDO EM VISTA QUE A AGRAVADA SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO, ALÉM DO QUE, O AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A MEDIDA. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2112932-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A, é agravado AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112932-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29453
AGRV.No: 2112932-96.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (8a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO SAFRA S.A.
AGDO. : AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE
PROTESTO MOVIDA CONTRA O BANCO AGRAVANTE
RECONVENÇÃO POR MEIO DA QUAL O BANCO
PRETENDE A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NO
PAGAMENTO DOS VALORES EM DISCUSSÃO PEDIDO
DE ARRESTO CAUTELAR FORMULADO PELO BANCO
PEDIDO PRECIPITADO, TENDO EM VISTA QUE A
AGRAVADA SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO À
RECONVENÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
CONTRADITÓRIO, ALÉM DO QUE, O AGRAVANTE NÃO
TROUXE
ELEMENTOS
QUE
JUSTIFICASSEM
A
MEDIDA.

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA
S.A., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cc sustação de
protesto, que lhe move AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA., em que também
figura no pólo passivo a empresa MANFERS IND COM DE FIOS E CABOS
ESPECIAIS EIRELI, contra a decisão que negou o pedido de arresto cautelar
formulado pelo banco agravante nos autos da reconvenção que move contra a
agravada.
Irresignado, o Agravante alega, em síntese, que recebeu
as duplicatas objeto do protesto por meio de cessão e que, na origem, os
títulos são hígidos, pois a agravada não efetuou o pagamento referente ao
serviço prestado pela ré Manfers.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112932-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim sendo, entende ser de rigor a procedência da
reconvenção e o deferimento do pedido liminar de arresto cautelar.
A agravada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no recurso, a
decisão não merece reforma.
De fato, a tutela provisória de urgência somente é
admitida caso os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente sejam
cumpridos integralmente.
Diz o art. 300, do Novo Código de Processo Civil, que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”. (Grifei)
Neste diapasão, após análise detida dos autos, é de se
verificar que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a
concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante.
De fato, não se vislumbra, em sede de cognição sumária,
a probabilidade do direito do agravante.
Nesse sentido, essa Câmara já decidiu, ao manter a
sustação de protesto requerida pela agravada, que “...a Agravada, conforme
documentos juntados às fls. 36/128, demonstrou em sede de cognição
sumária, que efetuou o pagamento das duplicatas em análise” (agravo no
2051720-74.2020.8.26.0000, de minha relatoria).
Além disso, a prudência recomenda a regular instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112932-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do contraditório a fim de que a Agravada possa trazer sua versão dos fatos.
Destarte, ausentes os requisitos autorizadores da tutela
de urgência pretendida, de rigor o indeferimento do presente recurso, nos
termos do que vem decidindo esta Câmara:
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos - Verificação, em
sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto
necessário à concessão de tutela de urgência Art. 300 do
CPC
O deferimento inaudita altera parte é medida
excepcional, que não se configura na espécie Ausente a
probabilidade do direito alegado - Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
Indeferimento de plano
Impossibilidade

Hipótese em que deve ser oportunizada à parte requerente a
prova da alegada necessidade
Art. 99, §2o do CPC

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NESTE
PONTO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2172509-73.2018.8.26.0000;
Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018) (Grifei)
Cumpre observar, por fim, que a antecipação de tutela
pode ser atribuída a qualquer momento no processo, uma vez atendidos os
requisitos legais e aqueles firmados pela jurisprudência pátria.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112932-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5